Tribunal: TJDFT
Processo: 0013328-16.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013328-16.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MAURO FERREIRA DA CRUZ, ANDRE LUIZ FREITAS ALVES, PAULO FERREIRA DA SILVA, SERGIO VIEIRA CAMPOS, MARIA VIRGINIA DE AVILA, DEUSELITA PEREIRA MARTINS, PEDRO ANTONIO DE MORAES, VAGNER LOPES DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o credor SERGIO VIEIRA CAMPOS para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar procuração específica com poderes especiais para celebrar acordo direto de precatório com deságio de 40% (quarenta por cento). Publique-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac